Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA X CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DANO EM EQUIPAMENTO. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade (art. 1.010 do Código de Processo Civil), cumpre à parte recorrente tecer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. In casu, há correlação lógica entre os argumentos trazidos na apelação com os fundamentos da sentença, haja vista que o albergamento da tese recursal implica em inevitável transmutação do provimento jurisdicional nesta derradeira instância ordinária. Preliminar rejeitada.

2. A incidência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal (responsabilidade objetiva) não implica, ipso facto, na inversão do ônus probatório, mas apenas na liberação de comprovação do elemento volitivo (dolo ou culpa) para acolhimento do pedido. Permanecem hígidas as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do Código de Processo Civil.

3. Na hipótese, a autora apelante dispensou a dilação probatória e vindicou o julgamento antecipado da lide, argumentando a suficiência dos documentos constantes nos autos. Em sede de apelação, contraditoriamente, invoca a inversão do ônus probatório, regra essa que não pode ser implementada nesta instância recursal. Precedentes.

4. Os documentos unilateralmente produzidos pela seguradora apelante não são capazes de comprovarem o nexo de causalidade entre o dano ocorrido no elevador do condomínio e a alegada oscilação de tensão na rede distribuída pela concessionária ré. Considerando a ausência de disponibilização do bem avariado para perícia, bem assim a superficialidade dos documentos unilateralmente produzidos pela seguradora, não há como depreender a falha na prestação de serviços da concessionária.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.